Tribunal: TJDFT
Processo: 0001714-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001714-05.2019.8.07.0019 RECORRENTE: REINALDO PEIXOTO DE FARIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊMCIA. PROVIDO. RECURSO DA DEFESA. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DO MPDFT PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese. 2. Ficando demonstrado que o réu, opondo-se à execução de ato legal, agrediu funcionário público competente para executá-lo, causando-lhe lesão, de rigor sua condenação como incurso nos crimes insertos nos artigos 129, “caput”, e artigo 329, “caput”, c/c §2o, ambos do Código Penal (crimes de lesão corporal e resistência). 3. Configura crime de desobediência o não cumprimento de ordem de parada determinada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes que foram acionados para fazer a abordagem ao veículo conduzido pelo réu, em razão de notícia de roubo. 4. É circunstância que desabona a conduta social do réu o fato de ele ter praticado o atual delito quando em saída temporária. 5. A lei penal não estabelece fração específica de aumento ou diminuição da pena-base. Esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos. Portanto, inviável o pleito da Defesa de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal. 6. A quantificação de uma circunstância legal na mesma quantidade em que quantificada uma circunstância judicial se afigura correta, na medida em que se insere na discricionariedade fundamentada do MMo Juiz Sentenciante, assim como porque não é possível se valorar com menor intensidade a reincidência do que a conduta social que foi negativada porque o apenado descumpriu condições da execução da pena, ou mesmo do que os maus antecedentes que tem por suporte sentença condenatória transitada em julgado apenas após o cometimento do presente crime, sendo certo que a quantificação atendeu à hierarquia das fases da dosimetria da pena, que deriva do sistema trifásico adotado por nosso Código Penal. 7. Recurso do Mistério Público provido e da Defesa improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, 3o, inciso II, 329, caput, e 330, caput, todos do Código Penal, defendendo que a desobediência do agente para fugir de prisão após cometimento de delito anterior configura pos factum impunível, ou seja, mero desdobramento do iter criminis. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, 3o, inciso II, 329, caput, e 330, caput, todos do Código Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, quanto à incompetência da Justiça Militar, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 2. Conforme exposto no combatido aresto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). 3. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal (AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).” (AgRg no REsp 1869339/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030